Tribunal: TJSP
Processo: 2195717-18.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. CONSIGNAÇÃO DE PAGAMENTO C.C. INEFICÁCIA DE NOTIFICAÇÃO PREMONITÓRIA. 1. Sendo evidente a falha na publicação do valor a ser depositado nos autos, e em virtude da necessidade da correta comunicação dos atos processuais, nenhum reparo merece a r. decisão agravada que determinou sua republicação. 2. Questões estranhas à

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. CONSIGNAÇÃO DE PAGAMENTO C.C. INEFICÁCIA DE NOTIFICAÇÃO PREMONITÓRIA. 1. Sendo evidente a falha na publicação do valor a ser depositado nos autos, e em virtude da necessidade da correta comunicação dos atos processuais, nenhum reparo merece a r. decisão agravada que determinou sua republicação. 2. Questões estranhas à decisão agravada não comportam apreciação da corte revisora, sob pena de supressão de instância. Decisão mantida. Agravo de Instrumento conhecido em parte e nesta, desprovido, com observação. Prejudicado o Agravo Interno

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000882035
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2195717-18.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que são agravantes
PAULO FRANCISCO DE ARAUJO JUNIOR e SILVIA FERREIRA DOS
SANTOS ARAÚJO, é agravado BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conheceram em parte do agravo de instrumento e, na parte conhecida,
negaram-lhe provimento, prejudicado o agravo interno. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2195717-18.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Comarca: Sorocaba – 4a Vara Cível
Agte. : Paulo Francisco de Araújo Júnior e outro
Agdo. : Banco Santander (Brasil) S/A
Juiz de 1o Grau: José Carlos Metroviche
Distribuído(a) ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 17/08/2020
VOTOS No 47.441 e 47.442
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO
INTERNO.
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA
DE
BEM
IMÓVEL. CONSIGNAÇÃO DE PAGAMENTO C.C.
INEFICÁCIA DE NOTIFICAÇÃO PREMONITÓRIA. 1.
Sendo evidente a falha na publicação do valor a ser
depositado nos autos, e em virtude da necessidade da correta
comunicação dos atos processuais, nenhum reparo merece a
r. decisão agravada que determinou sua republicação. 2.
Questões estranhas à decisão agravada não comportam
apreciação da corte revisora, sob pena de supressão de
instância. Decisão mantida. Agravo de Instrumento
conhecido em parte e nesta, desprovido, com observação.
Prejudicado o Agravo Interno
Trata-se de agravo de instrumento contra a r.
decisão copiada às fls.805, que em ação de consignação em pagamento
cumulada com ineficácia de notificação premonitória, deferiu a devolução de
prazo e consignou que o valor correto para constar a fls. 722 é de R$
21.300,00.
Pleiteia o agravante a reforma da decisão
alegando, em síntese, que o agravado deixou de cumprir ordem judicial para
que apresentasse em juízo o cálculo da parcelas vencidas durante o trâmite
da ação e emissão dos boletos no prazo de 30 dias, sob pena de multa
diária de R$ 100,00, limitada a R$ 30.000,00. Afirma que a impugnação
apresentada pelo agravado indicou erro material no valor para pagamento,
obtendo a devolução de prazo para pagamento. Enfatiza que o simples erro
material na publicação de intimação para pagamento (um zero a mais) não
anula o ato processual. Discorre sobre o princípio da instrumentalidade das
formas e que sem a indicação de prejuízo, não cabe anulação do ato.
Sustenta que a petição de fls. 775/792 foi apresentada intempestivamente,
sendo a impugnação inexistente e medida de rigor a execução da multa de
R$ 30.000,00, mais multa e honorários nos termos do art. 523, § 1o, do
CPC. Requer a concessão de liminar e, ao final, o provimento do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2195717-18.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Deferido apenas o efeito suspensivo conforme
decisão de fls. 807 e, apresentada contraminuta, encontra-se o recurso em
termos de julgamento.
É o relatório.
O recurso merece ser conhecido em parte e,
nesta, não merece prosperar, devendo ser mantida a r. decisão agravada,
que com total acerto decidiu a questão nos seguintes termos:
“Fls. 776, fica deferida a devolução do prazo.
Fica consignado que o valor correto que deveria ter constado a
fls. 772 é R$21.300,00.
Manifeste-se o exequente sobre fls. 775 e ss.” (Fls.805)
E a devolução de prazo para o depósito do valor
ocorreu em virtude do erro material contido da publicação de fls. 773 dos
autos originários, veja-se:
"Vistos. Intime-se o executado para pagamento da multa no
valor mencionado (R$ 21.3000,00). Prazo de quinze dias. Int.."
(g.n.)
E logo após a publicidade desta decisão, houve a
certificação nos autos da falha no valor (fls. 774
1o grau), tendo o
agravado requerido, ato contínuo, a republicação da decisão na mesma
peça de impugnação (fls. 775).
De fato, não há dúvidas de que houve a falha na
publicação e somente a inserção de zeros à esquerda do valor é que não
causaria a quaisquer das partes prejuízo ou dúvida.
E levando-se em consideração o princípio da
publicidade dos atos processuais, correta é a republicação da determinação
judicial, sendo evidente que é a partir de sua nova publicação no Diário de
Justiça Eletrônico que se deve considerar o prazo para pagamento,
observando que o valor da multa aplicada deve ser contabilizado pelo
decurso do prazo de descumprimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2195717-18.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Assim, nenhum reparo merece a r. decisão
agravada.
No que tange à alegação de intempestividade da
impugnação apresentada pelo agravado, o douto magistrado de primeiro
grau sequer apreciou a matéria na r. decisão agravada e, conforme
verificado pela assessoria técnica deste tribunal, os autos aguardam a
manifestação do agravante sobre a referida peça de defesa, sendo inviável
a análise de questões envolvendo a impugnação, sob pena de supressão de
instância.
Por fim, ultimado o julgamento do agravo de
instrumento pela Turma Julgadora, resta prejudicado o Agravo Interno.
Ante o exposto, conheço em parte do recurso, e
nesta, nego provimento, com observação e, prejudicado o agravo interno.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica